Tribunal: TJDFT
Processo: 0752891-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752891-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN DE LIMA BATISTA AGRAVADO: VANDERLEIA TORRES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN DE LIMA BATISTA contra a sentença de ID 256626146 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de VANDERLEIA TORRES RODRIGUES, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado consistiu em sentença, para o qual há recurso específico previsto no artigo 331 do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, qual o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro da parte. A circunstância de ter sido sinalizado, no julgamento dos embargos de declaração (ID 257485574 dos autos de origem), do cabimento de agravo de instrumento não afasta a existência de erro grosseiro. Se o magistrado, na sentença, desconsiderou o deferimento anterior da gratuidade de justiça e condenou a parte agravante ao pagamento das custas, o recurso para impugnar essa sentença é a apelação (artigo 1009 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora